Tribunal: TJES
Processo: 0001742-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-10-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001742-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON LUIZ DE REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARLON MARTINS DE MELO - ES31842

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE JUSTIFICA ELEVAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o STJ tem acolhido a fração de 1/6 para exasperação da pena-base a cada circunstâncias judicial negativada, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique elevação em patamar superior, como se afigura no caso em tela. 2. Recurso Desprovido.

16 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001742-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON LUIZ DE REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001742-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON LUIZ DE REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARLON MARTINS DE MELO - ES31842

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia:

“(...) A denúncia narra que no dia 29 de janeiro de 2021, por voltas das 15 horas e 15 minutos, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, para si, uma bicicleta pertencente a SIDEVALDO DE SOUZA, que se encontrava estacionada no bicicletário da Farmácia Rede Farmes, localizado na Avenida Serafim Derenzi, nº 6330, bairro Conquista, em Vitória/ES. Emerge da peça de investigação que o denunciado passou pelo local, viu a bicicleta no bicicletário e, como não havia ninguém por perto, a subtraiu e se evadiu. Revelam os autos que pouco depois, populares que tomaram conhecimento do furto, detiveram o denunciado até a chegada de Policiais Militares que foram por eles solicitados. Em seguida, os Policiais mantiveram contato com funcionários da farmácia que forneceram imagens do momento do crime, o que confirmou a ocorrência do furto e autoria por parte do denunciado. A vítima reconheceu o denunciado como sendo a mesma pessoa que aparece nas filmagens como autor do furto e informou que a bicicleta subtraída, que não foi recuperada, tem grande valor para si, uma vez que é entregador e a utiliza como instrumento de trabalho. (...)”

Por esses fatos, atento ao devido processo legal, com exercício do contraditório e da ampla defesa, ao apelante foi aplicada a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Inconformado com r. sentença, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, a fim de que sejam afastadas as consequências do crime
sob pena de incidência do
bis in idem,
uma vez que a não recuperação da coisa, por si só, não enseja o agravamento do fato já a ele imputado e intrínseco ao tipo penal do delito em apreço.

Pleiteia, também, a aplicação de 1/6 a cada circunstância negativa prevista no artigo 59 do Código Penal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, o Órgão Ministerial, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Demonstrados todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a redigir a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Incontestes autoria e materialidade, e, não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Inicialmente, a defesa do réu se insurge contra a decisão da r. sentença sob o argumento de que a valoração negativa das consequências extrapenais ensejaria
bis in idem
, tendo em vista que a vítima não foi devidamente restituída em relação ao objeto subtraído.

Todavia, assiste razão o magistrado na sua fundamentação, uma vez que a bicicleta furtada era utilizada como meio de trabalho da vítima, entregador de aplicativo.

Assim, as consequências do crime foram corretamente valoradas de forma desfavorável ao recorrente, já que a não restituição da coisa, nesse caso sendo objeto necessário para a vítima exercer seu trabalho, deve sim ser sobrepesada de forma especial.

Prosseguindo ao exame do recurso, a defesa requer que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) em cada circunstância judicial negativamente valorada pelo juiz de primeiro grau (antecedentes criminais e consequências extrapenais).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem acolhido esse parâmetro, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique elevação em patamar superior.

Em conformidade com esse raciocínio, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 269 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). 2. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal. 3. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 4. Inexiste bis in idem ao se considerar, na primeira fase da dosimetria, a existência de condenações anteriores a título de maus antecedentes e, na segunda fase, a título de agravante da reincidência. 5.
A exasperação da pena-base em decorrência de circunstâncias judiciais negativas deve ser na fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, parâmetro que se firmou em observância aos princípios da para cada circunstância judicial desfavorável, parâmetro que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique elevação em patamar superior
(AGRG no AREsp n. 1.679.045/AC). 6. A fixação de regime mais gravoso do que o indicado para a pena imposta ao réu deve ocorrer com fundamentação específica, que considere a primariedade do agente, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal ou outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. 7. Nos casos em que a pena definitiva seja menor que 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam o regime prisional fechado, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do CP, sendo inaplicável a Súmula n. 269 do STJ. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 595.876; Proc. 2020/0168242-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022).

Assim, considerando que a conduta do réu impediu a vítima de trabalhar, dificultando assim sua subsistência, entendo que a exasperação da pena-base, sem observância dos parâmetros de 1/6 é medida que se impõe.

Nessa toada, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência, motivo pelo qual aumentou-se a pena em 06 (seis) meses.

Ausentes atenuantes, causas de aumento e de diminuição, restou a pena definitivamente fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por esses fundamentos, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

5 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.